Tribunal: CARF
Processo: 11610.010461/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010461/2009-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.960 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILTON CARLOS FERREIRA ALVAREZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2004
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
127/143) em face do V. Acórdão de no 2001-000.139 (e-fls. 96/101) da Colenda 1a Turma
Extraordinária dessa Seção, que julgou em sessão de 29 de novembro de 2017, complementado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010461/2009-75
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

com os Embargos de Acórdão de no 2001-000.690 (e-fls. 121/125) o recurso voluntário do
contribuinte relacionado ao lançamento de Notificação de Lançamento relativo ao IRPF exigindo
crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 em que foram glosadas deduções
de despesas médicas no valor de R$ 24.940,85 e dedução indevida de Previdência Privada e
Fapi.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito, verbis:
"AC. 2001-000.139
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2004
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a
recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de
indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de
indicações desabonadoras, os recibos comprovam despesas médicas."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo apenas a glosa de
despesas de não dependentes, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira,
que lhe negou provimento e, também, a conselheira Fernanda Melo Leal, que
lhe deu provimento integral.
Ac. 2001-000.690
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Para dedução de previdência privada, os documentos apresentados devem
indicar claramente a modalidade do plano em relação aos valores pleiteados.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a
recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de
indicações desabonadoras, os recibos comprovam despesas médicas."
Essa decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para alterar a decisão recorrida no sentido de aceitar as despesas médicas e
manter a glosa de previdência privada. Vencido o conselheiro José Ricardo
Moreira que não lhe acolheu."

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 146/153:
“O processo foi novamente encaminhado à PGFN em 23/10/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 126) e, em 26/10/2018, tempestivamente, foi interposto o
Recurso Especial de e-fls. 127 a 143 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 144).
O apelo está fundamentado no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e visa rediscutir o critério de
comprovação de despesas médicas.”

04 – De acordo com o despacho acima foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para rediscussão do critério de comprovação de despesas médicas, sendo que em suas
razões a Fazenda Nacional, em síntese alega:
a) diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação
apresentada, o que põe em questionamento a própria existência das despesas
médicas, o Fisco pode e deve perquirir se os serviços foram efetivamente
prestados ao declarante ou a seus dependentes (efetividade dos serviços) e se
houve o efetivo dispêndio de recursos pelo declarante para pagamento dessas
despesas (efetivo pagamento);
b) para fins tributários em termos de Imposto de Renda, a despesa médica
somente pode ser acolhida como dedução quando comprovado o efetivo
pagamento, isto quando haja um documento que comprove a efetiva entrega do
dinheiro ao prestador do serviço, e o próprio texto legal contém indicação de
que atende esse requisito um cheque nominativo;
c) quando o pagamento é efetuado em moeda corrente, para fins tributários, o
recibo não constitui prova suficiente para no sentido de que seu objeto tenha
sido concretizado, justamente porque pode ser emitido em qualquer momento
do presente com referência a um fato passado;
d) Aliam-se a este detalhe, a possibilidade de o emitente não ter prestado o
serviço, não ter recebido a efetiva quantia, ou ter recebido, mas não oferecido
esse rendimento à tributação e por conseqüência informado ao fisco que não
recebeu a quantia, etc., enfim são diversos os motivos pelos quais o recibo
isolado não se presta como prova suficiente ao pagamento;
e) para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

ter os valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as
despesas médicas, por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob
reserva de lei em sentido formal, por força do disposto na Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV e
portanto pede a reforma do julgado.
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por seu representante legal
inventariante através de A.R. em 02/02/2020 (e-fls. 159/160) do acórdão recorrido, da decisão de
admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, mas não apresentou
contrarrazões, sendo o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade. (Paradigmas Ac. 102-49.032 e 104-23.347 já recepcionados nos AC. 9202-
008.653 e AC. 9202-008.649)

Mérito

07 – A matéria não é nova nessa E. Turma, sendo que no caso concreto houve a
glosa de despesa médica no valor total de R$ 24.940,85 (e-fls. 30) dos seguintes profissionais
a) R$ 6.600,00 – Fábio Kurogi (dentista – recibo e-fls. 26)
b) R$ 6.000,00 - Celina Takamune Kawanaka (dentista – recibo e-fls. 17/25)
c) R$ 5.000,00 - Luciana Monteiro de Souza Crotti (fonoaudióloga – recibo e-
fls.07)
d) R$ 4.000,00 - Silvia Satomi Takamune (dentista – recibo e-fls. 08/16)

08 – A glosa teve o seguinte fundamento:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 24.940,85, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 33, inciso II do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

Glosa do valor de R$24.940,85, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas
sendo:
(...) omissis
Por falta de comprovação, tendo sido intimado em 10/09/2009, com AR datado de
16/09/2009, para comprovação de efetivo pagamento dos recibos de tais despesas,
declarou não possuir controle financeiro sobre pagamentos efetuados em dinheiro,
cheques, transferências bancarias, ou outro meio de pagamento, e que não possui
controle sobre comprovação do efetivo pagamento.”

09 – O voto recorrido complementado pelo de embargos chega à seguinte
conclusão sobre o tema, verbis:
“Em relação às despesas médicas, a Notificação de lançamento, em sua fundamentação
não indicou vícios, embasando a recusa aos documentos apresentados por falta de
comprovação do pagamento.
Os recibos não tem valor absoluto para comprovação de despesas médicas, podendo
ser solicitados outros elementos de prova, tanto do serviço como do pagamento.
Mesmo que não sejam apresentados outros elementos de comprovação, a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve estar fundamentada. Como se trata do
documento normal de comprovação, para que sejam glosados devem ser apontados
indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade.
No caso, não foram solicitados outros elementos de prova de maneira objetiva, e como
fundamento para lançar apenas foi afirmado que recibos são de valores elevados e que
não comprovam a efetividade do pagamento de despesas médicas. No entanto, não
foram apresentados vícios, indícios ou circunstâncias desabonadoras para os
documentos apresentados pelo contribuinte. Não foi apresentada nenhuma
investigação, circularização, ou outro procedimento que indicasse algum problema, ou
mesmo dúvida, nos documentos.
Assim, na ausência de indicações desabonadoras, na falta de fundamentação na recusa,
os recibos comprovam despesas médicas.
Não deixo de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a
falta de fundamentação é a matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal
baseia a recusa a deduções no art.73 do Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispôs:
(...) omissis
Tal artigo indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser
solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o
juízo, o fundamento da autoridade, dos fatos e do direito, não necessite ser
apresentado.
E tal obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como veremos na Lei no 9.784, de 1999, como talvez de maneira
mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de Direito e
aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.”

Ac. 2001-000.690
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

Em relação às despesa médicas, o fundamento da recusa, que consta da Notificação de
Lançamento, limitou-se a indicar falta de comprovação do efetivo pagamento.
Não cabe um exame individualizado dos documentos, pois foi expresso no acórdão
embargado o seguinte entendimento:
“não foram apresentados vícios, indícios ou circunstâncias desabonadoras para os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Não foi apresentada nenhuma investigação, circularização, ou outro procedimento
que indicasse algum problema, ou mesmo dúvida, nos documentos.”
Esse entendimento coloca razão fundamental e suficiente para a aceitação dos
documentos, ou dito de maneira mais precisa, para desconstituir a recusa, a glosa, da
maneira como foi feita pelo lançamento. E esse defeito de origem ocorreu com todas
glosas de despesas médicas.”

10 – Em que pese os fundamentos do voto recorrido, no presente caso entendo
que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal – que age no intuito de defender o interesse
público (“arrecadação tributária”) -, o poder de exigir, para análise da dedução de despesas
médicas, outros documentos além de meros recibos ou declarações particulares, que busquem
comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e, principalmente, o efetivo desembolso dos
valores suportados pelo contribuinte, correspondentes às despesas declaradas.
11 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
12 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
13 – Contudo, no caso concreto se o contribuinte optou em pagar o valor a esses
profissionais em dinheiro, e sabendo que provavelmente iria utilizar tais despesas para dedução
em sua declaração de IR, poderia ter trazido aos autos outros meios indiciários de prova, tais
como prontuário médico, receituário do tratamento a que estava submetido para auxiliar no
conjunto probatório, contudo, entendeu por bem não prestar as informações solicitadas alegando
que caberia ao Fisco o ônus de demonstrar que os recibos por si só são legítimos.
14 - A propósito desse assunto, em 06/08/2021 em sessão do Pleno do CARF essa
Turma votou a proposta de enunciado de no 37 que se transformou na Súmula de no 180 que
assim dispõe:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010461/2009-75

15 – Portanto, entendo que deve ser reformado o voto recorrido para manter a
glosa de tais valores das despesas médicas.
Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital